Tribunal: TJBA
Processo: 8015612-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015612-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA, EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. AGREGAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339 E 895 DO STF. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional. 2. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF. 3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts.
1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança Cível n.º
8015612-55.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça